Tribunal: STF
Processo: ARE 1308950
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 2, p. 141):



    “PENSIONISTA DE EX-FERROVIÁRIO DA EXTINTA FEPASA FERROVIA PAULISTA S.A. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO, DE ACORDO COM O PISO DA CATEGORIA, TENDO COMO SALÁRIO BASE O EQUIVALENTE A 2,5 SALÁRIOS MÍNIMOS - CONTRATO COLETIVO DE TRABALHO, ESPECIFICAMENTE, DO BIÊNIO DE 1995/1996 - CLÁUSULA 4.17 - PISO SALARIAL DE 2,5 SALÁRIOS MÍNIMOS, CONCEDIDO EM CONTRATOS COLETIVOS DE TRABALHO, DESDE 1991 RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO, DIANTE DO AFASTAMENTO, PELO C. STJ, DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. MÉRITO Benefício instituído por contrato coletivo de trabalho nos biênios de 1991/1992, 1993/1994, 1995/1996 e 1997/1998 Acordo Coletivo de Trabalho Impossibilidade de prorrogação do referido piso, considerada a extinção da sistemática em 1999 Responsabilidade da Administração, ademais, limitada à manutenção de equivalência salarial, com concessão de reajuste na mesma data e índices conferidos aos empregados em atividade Precedentes Sentença mantida. Apelo não provido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 2, pp. 154-158)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI; 7º, XXVI, 37, caput; e 40, § 8º, da Constituição Federal, bem como violação ao decidido no julgamento do Tema 256 de RG.



    Nas razões recursais, aduz-se que (eDOC 2, p. 166):



    “(...) a ora Recorrente é detentora de direito adquirido consistente em acompanhar as vantagens salariais de seus pares em atividade, como no caso em tela, a aplicação do piso salarial devido para toda a categoria (artigo 40, § 8º da CF com a redação anterior à EC n.º 41/03). Esclareça-se que o direito da ora Recorrente a acompanhar seus pares na ativa surgiu pelo Decreto Estadual Bandeirante n.º 35.530 de 19.05.59 (Estatuto dos Ferroviários do Estado de São Paulo) e consiste na sistemática de pagamento, a título de complementação de aposentadoria ou pensão, da diferença entre o que o ex-ferro .”



    Sustenta-se ainda que “todo ferroviário, quer ativo quer inativo deve perceber no mínimo o equivalente a 2,5 salários mínimos a título de salário-base, como acertadamente não reconhecido pelo v. Acórdão ora recorrido.” (eDOC 2, p. 180) 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 2, p. 214).



    Em 8.2.2021, o Ministro Luiz Fux, Presidente desta Corte, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, à luz do tema 256 da sistemática de repercussão geral, para observância dos procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil e na alínea ‘c’ do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (eDOC 3).



    Recebidos os autos na origem, a Presidência da Seção de Direito Público do TJSP, considerando que o tema da sistemática de repercussão geral não guarda pertinência com a questão discutida no autos, determinou a devolução dos autos a este Supremo Tribunal Federal (eDOC 6, pp. 36-37). 



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria discutida nestes autos, no RE-RG 603.451/SP, DJe 20.02.2015, de relatoria da Ministra Rosa Weber (Tema 256). Reproduzo a ementa desse julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DA EXTINTA FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO-MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR NOVA BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO INOCORRENTE. CARÁTER INFRINGENTE. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. Embargos de declaração rejeitados.” 



    Atento ao procedimento da sistemática de repercussão geral, assim preceitua o Código de Processo Civil:



    “Art. 1040. Publicado o acórdão paradigma:



    (…)



    II o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior.



    (…)



    Art. 1041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1º.”



    A norma atribuiu ao órgão que proferiu o acórdão recorrido a atribuição de examinar o enquadramento, ou não, da hipótese dos autos ao caso paradigma.



    Na espécie, verifica-se que o não-enquadramento do caso ao Tema 256 deu-se por meio de decisão monocrática da lavra do Presidente da Seção de Direito Público do TJSP. Desse modo, a norma referida, a exigir decisão colegiada, não foi atendida.



    Diante disso, determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, por órgão colegiado, venha o Tribunal a apreciar o enquadramento, ou não, do recurso extraordinário ao Tema referido.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente